Tribunal: TJES
Processo: 0014378-22.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014378-22.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS MATHEUS DOS SANTOS DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014378-22.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS MATHEUS DOS SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). 1. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA NA NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS. ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (TRÁFICO PRIVILEGIADO). FRAÇÃO DE REDUÇÃO (1/2) ADEQUADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO (2/3). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), após ser preso em flagrante portando 03 buchas de maconha, 74 pedras de crack, 39 pinos de cocaína, 11 pelotas de haxixe e R$ 790,00 em espécie. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado (2/3).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência de provas (
in dubio pro reo
);
(II)
verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada;
(III)
estabelecer se a fração de 1/2, aplicada para a causa de diminuição do tráfico privilegiado, é adequada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos laudos periciais, que atestaram a natureza ilícita das substâncias (maconha, cocaína, crack e haxixe).

A autoria delitiva é inconteste, fundamentada no depoimento coeso e detalhado do policial militar que realizou a prisão em flagrante, prestado em juízo sob o crivo do contraditório.

O testemunho de agente público goza de fé pública e presunção de legitimidade, a qual só é afastada por prova concreta de interesse em prejudicar o réu, o que não ocorreu nos autos.

As circunstâncias da prisão – elevada quantidade de porções individualizadas (127 unidades), diversidade de entorpecentes (quatro tipos) e apreensão de dinheiro em notas fracionadas – evidenciam a destinação comercial das drogas e afastam a tese de posse para consumo pessoal.

O acervo probatório é sólido e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A exasperação da pena-base, fixada apenas 06 (seis) meses acima do mínimo legal, encontra fundamento idôneo na diversidade e na natureza deletéria das drogas apreendidas (notadamente crack e cocaína), em observância ao critério preponderante do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A escolha da fração de redução relativa ao tráfico privilegiado não é aleatória e deve ser motivada pelas circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade das drogas.

A apreensão de quatro tipos distintos de entorpecentes, incluindo substâncias de alto poder viciante, impede a aplicação da fração máxima de 2/3, mostrando-se a redução de 1/2 (metade) proporcional e adequada para a reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes policiais, quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório, reveste-se de eficácia probatória, sendo apto a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado pelas circunstâncias da apreensão que indicam a traficância.

A natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentação idônea para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A quantidade e a variedade de drogas são fatores que devem ser considerados na escolha da fração de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, obstando a aplicação do patamar máximo quando as circunstâncias indicarem maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 33,
caput
e § 4º, e art. 42, ambos da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023.

STJ; AREsp 2.954.276; Proc. 2025/0202842-4; TO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/08/2025; DJE 25/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014378-22.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS MATHEUS DOS SANTOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS MATHEUS DOS SANTOS DIAS
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Narra a inicial que, no dia 06 de outubro de 2021, por volta de 21h50min, na Rua Rosa Vermelha, bairro Novo México, Vila Velha/ES, o apelante trazia consigo, para fins de traficância, 03 (três) buchas de maconha, 74 (setenta e quatro) pedras de crack, 39 (trinta e nove) pinos de cocaína, 11 (onze) pelotas de haxixe, além da quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) em notas fracionadas. Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução (2/3) relativa ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões (Id. 15847878), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter integralmente a sentença condenatória.

Em seu parecer (Id. 16008681), o Eminente Procurador de Justiça ALTAMIR MENDES DE MORAES opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 23), pelo Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 24) e pelo Laudo Químico Definitivo (fls. 79/79-v), que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas: maconha, cocaína, crack e haxixe.

A autoria, por sua vez, também se revela inconteste, a despeito da negativa do réu em juízo. Sua versão, de que estaria no local apenas para adquirir drogas para consumo próprio, mostra-se isolada e inverossímil diante do robusto acervo probatório.

O depoimento judicial do policial militar Winicius Machado Pereira, que efetuou a prisão em flagrante, é claro e detalhado.

A testemunha narrou que, durante patrulhamento em local conhecido pela intensa traficância, a guarnição avistou o réu, que, ao perceber a aproximação policial, expressamente declarou: "perdi, perdi, perdi", entregando a sacola que portava. Dentro da sacola, foram encontradas as drogas e o dinheiro.

O testemunho de agente público, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório, reveste-se de fé pública e presunção de legitimidade. Tal presunção somente é afastada mediante prova concreta de interesse particular na incriminação do acusado, o que não ocorreu no caso. Os relatos dos policiais foram coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova.

Ademais, as circunstâncias da apreensão corroboram a destinação comercial dos entorpecentes. A elevada quantidade de porções individualizadas (totalizando 127 unidades), a diversidade das substâncias (quatro tipos distintos) e a apreensão de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) em notas fracionadas são elementos que, somados, afastam de maneira contundente a tese de posse para consumo pessoal e evidenciam a prática da traficância.

Dessa forma, o conjunto probatório é sólido e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, cuja incidência pressupõe dúvida razoável, inexistente na hipótese.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

A defesa requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria.

No que tange à pena-base, o pleito de fixação no mínimo legal não merece acolhida. O magistrado sentenciante, em observância ao sistema trifásico, fixou a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, apenas 06 (seis) meses acima do mínimo.

A exasperação foi devidamente fundamentada na culpabilidade do agente, considerada acentuada. Além disso, o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 determina que a natureza e a quantidade da droga devem preponderar na fixação da pena-base. No caso, a diversidade e a natureza deletéria das substâncias apreendidas, notadamente crack e cocaína, justificam plenamente o sutil agravamento, que se mostra proporcional e razoável.

Quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), o juiz de primeiro grau já a reconheceu e aplicou a fração de redução de 1/2 (metade). A defesa almeja a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O pedido, contudo, não procede. A escolha da fração de redução não é aleatória, devendo pautar-se, igualmente, pelas circunstâncias do caso concreto, com especial atenção à natureza e à quantidade da droga, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“
(...). 7. O juiz possui discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entender necessário, desde que fundamentado. 8. No caso, a apreensão de três tipos de drogas, incluindo crack em pequena quantidade, não justifica a fração de 1/3 adotada, sendo mais adequada e proporcional a redução em 1/2. 9. Agravo de DELMARA Rodrigues DOS Santos não conhecido. Agravo de Maria DO CARMO FERNANDES Rodrigues parcialmente provido para redimensionar a fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado para 1/2, resultando em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (STJ; AREsp 2.954.276; Proc. 2025/0202842-4; TO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/08/2025; DJE 25/08/2025).

A apreensão de quatro tipos distintos de entorpecentes, incluindo substâncias de alto poder viciante e lesivo, impede a concessão da benesse em seu grau máximo. A fração de 1/2 (metade) revela-se, portanto, adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Logo, a dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa e fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.